Tribunal: TJMT
Processo: 1036695-41.2023.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036695-41.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 487.454.801-68 (APELADO), ARCELINO DE SIQUEIRA SILVA - CPF: 829.941.451-20 (ADVOGADO), DANIELA MARIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 018.301.271-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0041-86 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ARCELINO DE SIQUEIRA SILVA - CPF: 829.941.451-20 (ADVOGADO), DANIELA MARIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 018.301.271-28 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 487.454.801-68 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ELEVAÇÃO ABRUPTA NO VALOR DA FATURA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA IRREGULARIDADE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por MARIA APARECIDA RODRIGUES e pela concessionária ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais. A autora pleiteia a ampliação da restituição de valores pagos indevidamente, a aplicação de multa por descumprimento de liminar e a condenação da ré por danos morais. A concessionária, por sua vez, defende a regularidade da cobrança com base em suposta fraude externa e requer a improcedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se é devida a devolução integral dos valores cobrados a título de consumo de energia elétrica com base em medição supostamente irregular; (ii) analisar se houve descumprimento de decisão liminar e se é devida a multa fixada; (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais em razão da conduta da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se à concessionária o dever de comprovar a regularidade da cobrança, inclusive por meio de laudo técnico idôneo.

A ausência de contestação pela parte ré implica revelia, gerando presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC.

A concessionária não comprovou a efetiva ocorrência de fraude ou erro de medição que justificasse a elevação abrupta do consumo, tampouco apresentou inspeção técnica ou laudo pericial, o que compromete o contraditório e o devido processo legal.

É legítima a devolução simples dos valores cobrados indevidamente, nos termos do entendimento consolidado no TJMT e no STJ, sobretudo diante da ausência de justificativa técnica adequada para o aumento do consumo.

Verificado o descumprimento da ordem judicial que determinava a suspensão da cobrança do parcelamento, é cabível a aplicação da multa diária prevista na decisão liminar, limitada a R$ 1.000,00.

A insistência na cobrança indevida, mesmo após o deferimento da liminar, configura conduta abusiva da concessionária e afronta à autoridade judicial, ensejando a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido (autora). Recurso desprovido (concessionária).

Tese de julgamento:

A ausência de laudo técnico ou prova idônea da irregularidade de consumo impede a cobrança de valores adicionais com base em variação abrupta no faturamento.

O descumprimento de ordem judicial liminar que determina a suspensão de cobrança enseja aplicação de multa prevista na própria decisão.

A insistência na cobrança indevida após decisão judicial configura conduta abusiva e dá ensejo à indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por MARIA APARECIDA RODRIGUES e por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada pela primeira, que tramitou perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT.

A autora/apelante sustenta que a liminar deferida determinando a suspensão da cobrança do parcelamento não foi cumprida, tendo ela continuado a pagar as faturas, por receio de novo corte de energia.

Requer, assim, a ampliação da restituição dos valores pagos, a aplicação da multa diária fixada na decisão liminar e a condenação em danos morais, arbitrados em R$ 10.000,00.

Ao final, requer o provimento do recurso.

A concessionária/apelante Energisa argumenta a regularidade da cobrança, pois a inspeção apontou fraude externa ao medidor, justifica a ausência de laudo técnico com base nessa condição, defende a legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), e requer a reforma total da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões apresentadas. Ids. 247871185 e 247871187.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa a reforma da sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 2.971,38, determinar a restituição simples do valor de R$ 1.403,50, correspondente ao montante pago em razão de parcelamento referente ao débito indevido, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

Condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o proveito econômico da demanda.

A concessionária apelante sustenta que não houve qualquer irregularidade nas cobranças impugnadas, afirmando que os valores foram decorrentes de medições reais realizadas no local.

Alega que a elevação do consumo pode ter ocorrido por fatores internos à unidade consumidora, tais como aumento da temperatura ou da carga instalada, inexistindo prova de erro de leitura ou de defeito no equipamento.

Requer, portanto, a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação jurídica entre as partes é tipicamente de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e 3o da Lei n.o 8.078/90), o que impõe à concessionária o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança.

No caso concreto, os autos demonstram que houve significativa elevação dos valores cobrados ao consumidor no período relativo ao consumo do mês de março/2023 com o vencimento para 26/05/2023, destoando da média histórica anterior.

Embora a apelante Energisa alegue que tal variação se deu por desvio de ramal, não há prova nos autos de que tenha sido realizada inspeção técnica ou que tenha havido justificativa concreta para a alteração repentina no padrão de consumo.

Não podemos ainda, desconsiderar que a parte requerida, apesar de devidamente intimada,
não apresentou contestação
, razão pela qual foi declarada revel.

A revelia, nos termos do art. 344 do CPC, implica presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados na inicial, ressalvadas as hipóteses do inciso II (quando a pretensão for inverossímil) e do inciso III (se os fatos dependerem de prova).

Contudo, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, não apresentada contestação, os fatos alegados devem ser presumidos verdadeiros, salvo prova em contrário, o que não se verificou nos autos.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, constatada a discrepância entre o consumo histórico e o faturamento atual, sem justificativa técnica idônea, é cabível a revisão das faturas e o refaturamento com base na média de consumo:

“O fornecimento de serviço essencial, com cobrança manifestamente excessiva, impõe ao fornecedor o dever de revisar o valor para adequação à média de consumo, especialmente quando a concessionária não comprova a regularidade da medição ou a efetiva utilização do volume faturado.”
(TJMT, Ap 1002450-70.2019.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 02/03/2022)

Assim, deve ser mantida a condenação à devolução dos valores pagos indevidamente, na forma simples, conforme reconhecido pelo juízo de origem.

Isso porque, a ausência de laudo técnico, a despeito da alegação de fraude externa, compromete o contraditório e o devido processo legal, especialmente à luz da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.

Além disso, a própria jurisprudência do STJ exige que a regularidade do procedimento de apuração da suposta irregularidade seja rigorosamente observada para autorizar a cobrança:

"A simples lavratura de TOI, desacompanhada de prova da irregularidade e sem garantia de contraditório, não autoriza a cobrança de valores por recuperação de consumo." (STJ, AgInt no REsp 1740286/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11/09/2018)

Portanto, deve ser mantida a declaração de inexistência do débito e a devolução dos valores pagos.

No tocante à indenização por danos morais, a sentença merece ser retocada. Posto que é incontroverso que houve descumprimento de ordem judicial liminar, causando prejuízo de ordem financeira e temor na parte consumidora de ser privada de energia elétrica.

A liminar deferida determinou expressamente a suspensão da cobrança do parcelamento e a abstenção de negativação ou corte de energia, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que, nesses casos, o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, decorre diretamente da conduta abusiva do fornecedor e do desrespeito à autoridade judicial:

"A continuidade da cobrança de valores indevidos, mesmo após deferida ordem liminar para sua suspensão, configura desrespeito ao Poder Judiciário e causa abalo à dignidade do consumidor, ensejando indenização por danos morais." (TJMT, Ap. Cív. n. 1005126-31.2020.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 10.10.2023)

Assim, ante à gravidade da conduta da concessionária e à função punitivo-pedagógica da indenização, condeno a Concessionária ao valor de R$ 5.000,00, a título de anos morais.

Comprovado nos autos que a concessionária continuou a efetuar a cobrança mensal do parcelamento nas faturas subsequentes, mesmo após deferida a liminar, impõe-se o reconhecimento do descumprimento da ordem judicial.

Consequentemente, a autora faz jus à restituição dos valores pagos após o deferimento da tutela de urgência em valor a ser apurado em liquidação e à aplicação da multa no montante de R$1.000,00.

Não obstante, no que se refere à multa arbitrada em caso descumprimento, embora a fixação das astreintes seja uma faculdade do Magistrado, tal medida deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista que não se pretende com a eventual aplicação da penalidade promover o enriquecimento sem causa da parte contrária.

A multa nestes casos tem natureza coercitiva e acessória, visando garantir a eficácia da decisão judicial.

Nesse norte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO, NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$500,00 – PRAZO EXÍGUO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – DILAÇÃO – MULTA DIÁRIA EM CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – REDUÇÃO E LIMITAÇÃO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
O valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 1o do art. 537 do CPC, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.
(TJ-MT - AI: 10241386520228110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – NÃO RECONHECIMENTO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VALOR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Valor da multa que observa os critérios de prudência, razoabilidade e proporcionalidade, ausente enriquecimento sem causa da autora, faz-se necessária a manutenção do quantum arbitrado.
Desnecessária a fixação de limite temporal para cumprimento das astreintes, visto que geraria risco ao cumprimento da decisão. (TJ-MT - N.U 1004984-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024). (Destaquei).

À luz dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

à apelação interposta por MARIA APARECIDA RODRIGUES, para determinar a restituição integral dos valores pagos a título de parcelamento após a liminar. Condenar a parte ré ao pagamento da multa diária fixada na decisão liminar, até o limite de R$ 1.000,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária (a partir da data da publicação da sentença) e juros moratórios (desde a citação).

Nego provimento
à apelação interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Sucumbente majoritária, condeno a apelante Energisa ao pagamento das custas recursais e honorários recursais, majorando-se estes para 22% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025